Tribunal: TJSP
Processo: 2045911-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão de deferimento de expedição de mandado de constatação em terceira empresa, requerido por administradora judicial, para "acesso e análise de toda e qualquer documentação e ativos, ficando desde já autorizada a busca e apreensão dos documentos e a lacração, em caso de confirmação das suspeitas de trespasse pela recuperanda". Agravo de instrumento dessa terceira

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão de deferimento de expedição de mandado de constatação em terceira empresa, requerido por administradora judicial, para "acesso e análise de toda e qualquer documentação e ativos, ficando desde já autorizada a busca e apreensão dos documentos e a lacração, em caso de confirmação das suspeitas de trespasse pela recuperanda". Agravo de instrumento dessa terceira empresa.

Descabimento de alegação de cerceio de defesa, na medida em que teve a agravante oportunidade de defender-se. E, de todo modo, em casos como esse, utiliza-se a técnica de contraditório diferido, diante do risco de dilapidação patrimonial. Precedentes da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal. Contraditório diferido efetivamente exercido, nestes autos de agravo de instrumento.

Elementos dos autos bem analisados pela decisão agravada. Verificação de que a agravante compõe grupo econômico com a recuperanda e com a outra empresa cuja falência foi decretada, agindo todas conjuntamente na prática de atos defraudatórios do patrimônio da empresa em recuperação judicial

Manutenção da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045911-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante SEVEN
PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, é agravado MGA
ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797- JM
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000
Comarca:
Cotia 1a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Seung Chul Kim
Agravante:
Seven Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Agravada:
MGA Administração e Consultoria Ltda.
Interessadas:
One
Distribuidora
de
Medicamentos
Ltda.

Em
Recuperação Judicial
, Prime Pharma Medicamentos
EIRELI, 3-D Transportes e Mudanças Ltda.
VOTO No 21.797
Recuperação judicial. Decisão de deferimento de
expedição de mandado de constatação em
terceira empresa, requerido por administradora
judicial, para “acesso e análise de toda e
qualquer documentação e ativos, ficando desde
já autorizada a busca e apreensão dos
documentos
e
a
lacração,
em
caso
de
confirmação das suspeitas de trespasse pela
recuperanda”. Agravo de instrumento dessa
terceira empresa.
Descabimento de alegação de cerceio de defesa,
na
medida
em
que
teve
a
agravante
oportunidade de defender-se. E, de todo modo,
em casos como esse, utiliza-se a técnica de
contraditório diferido, diante do risco de
dilapidação patrimonial. Precedentes da 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial deste
Tribunal. Contraditório diferido efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797- JM
3
exercido, nestes autos de agravo de instrumento.
Elementos dos autos bem analisados pela
decisão agravada. Verificação de que a
agravante compõe grupo econômico com a
recuperanda e com a outra empresa cuja
falência
foi
decretada,
agindo
todas
conjuntamente na prática de atos defraudatórios
do patrimônio da empresa em recuperação
judicial
Manutenção da decisão recorrida, por seus
próprios fundamentos, na forma do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Agravo de instrumento a que se nega provimento. RELATÓRIO.
Ao decidir pela primeira vez neste agravo de
instrumento, indeferindo efeito suspensivo, assim sumariei a controvérsia
recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de incidente instaurado pela administradora judicial, MGA
Administração e Consultoria Ltda., nos autos de recuperação judicial de
One Distribuidora de Medicamentos Ltda., para requerer cautelarmente a
expedição de mandado de constatação a fim de que fosse averiguada a
presença de ativos da recuperanda nos estabelecimentos de 3D Transportes
e Mudanças Ltda., Prime Pharma Medicamentos EIRELI e Seven Pharma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797- JM
4
Distribuidora de Medicamentos.
Requereu, ainda, autorização para imediata lacração de tais
estabelecimentos caso bens da recuperanda fossem localizados.
A medida foi deferida pelo Juízo a quo a fls. 96/98, na numeração dos
autos de origem, como segue:
'Vistos,
Trata-se de pedido cautelar de diligência e constatação nos estabelecimentos
de 3-D Transportes e Mudanças Ltda. Prime Pharma Medicamentos
EIRELI e Seven Pharma Distribuidora de Medicamentos requerido pelo
administrador judicial da recuperação judicial de One Distribuidora de
Medicamentos Ltda., sob o fundamento de trespasse e continuidade da
empresa com Prime Pharma e Seven Pharma, com burla aos credores da
recuperação judicial.
Conforme se verifica no relatório de fls. 8/33, no curso da recuperação
judicial, constatou o administrador judicial a entrada de valores da Prime
Pharma Medicamentos EIRELI que, segundo a recuperanda, seria referente
a antecipação pela prestação de serviços à empresa, mas que os custos de
venda lançados não guardam relação com os valores recebidos a título de
adiantamento de clientes.
Acrescenta que não teve a recuperanda faturamento entre fevereiro e agosto
de 2.019 e que apenas em janeiro e setembro de 2.019 foi contabilizada a
receita bruta, ao passo que foram contabilizadas despesas com valores
elevados de janeiro a setembro de 2.019, que representam 141,52% do total
da receita bruta e resultando no prejuízo contábil acumulado de
R$ 1.294.210,08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797- JM
5
Além disso: houve aumento de 74,69% do grau de endividamento no mês
de setembro de 2.019, comparado ao mês de dezembro de 2.018,
representando 780,81% dos ativos; o capital de giro está negativo e vem
piorando; deixou de atuar na distribuição de produtos, não contando mais
com estoque de produtos para revenda; não comprovação do pagamento
dos tributos; redução de 15 empregados em relação a dezembro de 2.018;
divergência entre extratos e razões contábeis.
E entre as inconsistências, destacou a informação de inexistência de
faturamento, apesar da constatação de operação com armazenagem e
movimentação de mercadoria, equipe de telemarketing em funcionamento e
pessoal administrativo exercendo normalmente as atividades e extratos
bancários e balancetes com movimentação de operação de negociação de
títulos até março de 2.019.
Constatou também diversas transferências recebidas da Prime Pharma
Medicamentos EIRELI lançados no balanço como empréstimos.
E nos autos da recuperação judicial (fls. 1698/1699 e 1708/1709 dos autos
da recuperação judicial 1005682-55.2017.8.26.0152), houve relatos de
atrasos nos pagamentos dos credores trabalhistas, o que só ocorreu com
atraso após a intimação da recuperanda.
Portanto, os fatos acima mencionados de transformação da recuperanda,
com vistas ao esvaziamento dos ativos e aumento do endividamento,
indicam a alta probabilidade de descumprimento do plano e o prejuízo dos
credores da recuperação judicial.
De outra monta, há fortes indícios de funcionamento da recuperanda por
meio de terceiras empresas.
Quanto a Prime Pharma Medicamentos EIRELI, na ficha cadastral da
JUCESP, não consta sócio cadastrado, apesar de constituída em 05.06.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797- JM
6
e, portanto, após o pedido de recuperação judicial (fls. 34/35).
E no contrato de prestação de serviços de depósito de mercadorias,
organização logística de transporte de carga e assessoria empresarial
celebrado entre a recuperanda e a Prime Pharma Medicamentos EIRELI,
para justificar os depósitos, consta como representante e administradora
Karina Penatti Querido (fls. 1717/1721 dos autos da recuperação judicial
1005682-55.2017.8.26.0152).
E nos documentos de fls. 36/50, cópia das peças do processo
5026384-30.2017.4.03.6100, consta que Karina Penatti Querido ajuizou
ação declaratória para desconstituição de alienação fiduciária contra a Caixa
Econômica Federal e Emerson Luiz do Nascimento, alegando que
convivem em união estável há mais de 12 anos e com um filho em comum
e acusando o seu companheiro, representante legal da recuperanda, de
dilapidar o patrimônio do casal, tendo sido representada pelo mesmo
advogado que representava a recuperanda até a comunicação de renúncia
em dezembro de 2.019.
Assim, verifica-se que apesar dos esforços para esclarecer sobre o contrato
nos autos da recuperação e tentando justificar a 'parceria' e negar o
trespasse, a recuperanda estranhamento omitiu a informação de relação
entre Emerson e Karina às fls. 1611/1620 dos autos da recuperação judicial,
omitindo informação relevante não só ao juízo da recuperação como aos
credores.
E o fato é que as manobras suspeitas não se resumem à parceria com a
Prime Pharma, mas também com a Seven Pharma e 3-D Transportes e
Mudanças Ltda.
Os documentos de fls. 70 e 92/95 indicam que a Prime Pharma, a
recuperanda e a Seven Pharma atuam em conjunto, tendo sido comprovado
que um dos ex-funcionários da recuperanda era um dos sócios da Seven

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797- JM
7
Pharma enquanto ainda trabalhava na recuperanda.
Por fim, a própria recuperanda, nos autos da recuperação judicial, informou
que irá se mudar para a Rua Manoel de Carvalho, 159, Piqueri, São Paulo,
juntando o contrato de locação para escritório comercial celebrado com a 3-
D Transportes e Mudanças Ltda. em 08.02.20, além de requerer autorização
de venda de ativos (fls. 1712/1756 dos autos de recuperação judicial
1005682-55.2017.8.26.0152).
Nessa ordem de consideração, haja vista a forte suspeita de manobras com
a finalidade de redução de ativos e receitas da recuperanda e a continuidade
da empresa por meio de terceiros, há necessidade do deferimento do
pedido cautelar para a equipe do administrador judicial diligenciar nas 3
empresas para a averiguação do suposto trespasse.
Tal medida só será eficiente com a concessão liminar da cautelar de
antecipação de provas para se evitar manobras e destruição de provas, nos
termos do art. 381, I, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, defiro o pedido cautelar para diligenciar nos
estabelecimentos informados à fl. 6 para o acesso e análise de toda e
qualquer documentação e ativos, ficando desde já autorizada a busca e
apreensão dos documentos e a lacração, em caso de confirmação das
suspeitas de trespasse pela recuperanda.
Expeçam-se cartas precatórias a serem cumpridas pelos oficiais de justiça de
plantão disponíveis quando da apresentação da equipe da administração
judicial MGA Administração e Consultoria Ltda. nas referidas comarcas.
Ficam autorizados auxílio policial e ordem de arrombamento, em caso de
necessidade o que deve ser certificado pelo oficial de justiça.
Quanto ao estabelecimento de Cotia, expeça-se mandado a ser cumprido
pelo oficial de justiça de plantão quando da apresentação da equipe da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797- JM
8
administração judicial MGA Administração e Consultoria Ltda. Ficam
autorizados auxílio policial e ordem de arrombamento, em caso de
necessidade o que deve ser certificado pelo oficial de justiça.
Cumpra-se com urgência.
Citem-se a recuperanda e as empresas citadas à fl. 6.
Após os cumprimentos da decisão, apensem-se aos autos principais.
Intimem-se.” (fl. 96/98, na numeração dos autos de origem).
A fls. 116/161 também na numeração de origem , Seven Pharma
Distribuidora de Medicamentos Ltda., requereu reconsideração, para que
fosse revogada a ordem de lacração de seu estabelecimento.
O pedido foi indeferido, verbis:
'Vistos.
Mantenho, por ora, a decisão de fls. 96/98 e indefiro o imediato
levantamento da lacração.
Em 5 dias, diga o administrador judicial sobre a manifestação da Seven
Pharma, inclusive quanto às diligências realizadas no cumprimento da
decisão liminar.
Cumprida a decisão, retire-se a tarja de segredo de justiça e apensem-se aos
autos da recuperação judicial.
Após, tornem conclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797- JM
9
Int.' (fl. 276, na numeração dos autos de origem).
Contra tal decisão, agrava de instrumento Seven Pharma, alegando, em
síntese, que: (a) não foram observados os princípios do contraditório,
ampla defesa, devido processo legal e função social da empresa; (b) seu
controle foi adquirido por Walyssonn Deyvid Gomes Vinhal, de boa-fé, em
novembro de 2019, por R$ 40.000,00; (c) sua quebra é iminente devido à
lacração de seu estabelecimento, que contém estoque de mercadorias
perecíveis, muitas delas já alienadas a terceiros; (d) não tem qualquer
relação econômica, financeira, societária ou gerencial com a recuperanda
One Distribuidora de Medicamentos EIRELI ou seu sócio; (e) contratou a
recuperanda a prestação de serviço de depósito de mercadorias e, após o
término da relação contratual, apenas aproveitou as caixas de papelão
utilizadas para continuar armazenando produtos; (f) isso tanto é verdade
que foram apreendidas caixas de armazenamento com outras marcas
(Natulab e Cifarma); (g) seu antigo controlador, Ezequias Carriel, foi
empregado de One Medicamentos há mais de cinco anos e contra ela
ajuizou ação trabalhista; (h) junta notas fiscais comprovando que os
medicamentos apreendidos não foram fornecidos por Prime Pharma ou
One Medicamentos.
Pede efeito suspensivo e, a final, o provimento do agravo de instrumento.
É o relatório.
Indefiro o efeito suspensivo, já que ausente fumus boni iuris da agravante.
Ao menos em análise perfunctória, a que cabe realizar neste momento
processual, há diversas evidências trazidas pela administradora judicial
embasando suspeita de que a recuperanda desviou parte de sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797- JM
10
empresarial a terceiras, inclusive a ora agravante, Seven Pharma.
Narrou a administradora judicial que 'diversas e frequentes transferências recebidas
da empresa Prime Pharma Medicamentos EIRELI [foram] lançadas no balanço [da
recuperanda] como empréstimo' e que, quando questionado, seu controlador
(Emerson Luiz do Nascimento), contraditoriamente, informou que 'estavam
sim prestando serviços para esta única empresa e apresentou contrato denominado
'Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Depósito de Mercadorias,
Organização Logística de Transporte de Carga e Assessoria Empresarial'.' (fl. 27, na
numeração dos autos de origem; grifei).
Destacou que a 'cláusula 3a do referido instrumento prevê que o pagamento dos serviços
prestados teria vencimento no dia 27 de cada mês, no entanto, como se verifica nos
extratos bancários, há valores depositados pela Prime Pharma durante o mês todo,
aparentemente de acordo com as necessidades da recuperanda' e que não haviam sido
emitidas notas fiscais correspondentes a tais serviços (à mesma fl. 27 da
origem).
Por fim, revelou que Karina Penatti Querido, convivente em união estável
com Emerson (informação omitida dos autos pela recuperanda), é sócia de
Prime Pharma e que diversas remessas de mercadoria haviam sido
realizadas a essa empresa terceira (fls. 3/5, na numeração da origem).
Concluiu, assim, haver 'fortes indícios de trespasse do estabelecimento da recuperanda
para a empresa Prime Pharma Medicamentos EIRELI' (fl. 4, na numeração da
origem).
Da mesma forma, sustenta-se a suspeita de que operação semelhante era
mantida com a agravante Seven Pharma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797- JM
11
De fato, há nos autos 'Contrato de Depósito de Mercadorias, Organização Logística
de Transporte de Carga' celebrado entre One Medicamentos e Seven Pharma,
em 1/12/2019 (fls. 53/57).
Em que pese a alegação da agravante de que, em 18/12/2019, foi alienada
por Ezequias Carriel, ex-funcionário da recuperanda, ao terceiro Walyssonn
Deyvid Gomes Vinhal (fls. 35/39), foi o último quem firmou o referido
instrumento contratual como representante da Seven Pharma, o que levanta
dúvidas sobre sua boa-fé.
Por fim, com base no acervo probatório constante nos autos, não é possível
relacionar as notas fiscais de aquisição de mercadoria de terceiros (fls.
143/483) aos produtos e caixas de documentos apreendidos, cuja relação
está em posse do administrador judicial (fls. 280/281), sem que ainda tenha
sido apresentado relatório a seu respeito, como determinado pelo Juízo a
quo (fl. 286).
Dessa forma, como dito, em que pese o candente arrazoado recursal,
indefiro o efeito suspensivo.
Ao administrador judicial e à recuperanda.
Após, à douta P. G. J.
Intimem-se”. (fls. 498/508).
Manifestação da administradora judicial, a fls.
512/529, pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797- JM
12
A P.G.J. declinou de oficiar (fls. 690/692).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho a decisão agravada, da lavra do MM.
Juiz de Direito Cotia, Dr. SEUNG CHUL KIM, por seus próprios
fundamentos, na forma que autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça.
A agravante teve a possibilidade de amplamente
deduzir, com observância de seu direito de petição e defesa, tudo o que lhe
pareceu adequado na postulação de seus direitos. É o que se convencionou
chamar contraditório diferido, que este Tribunal admite, em situações
como a dos autos.
Nesse sentido, na 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, precisamente em recursos contra a extensão de efeitos de
falência:
“CONVOLAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA.
DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS 'INAUDITA
ALTERA
PARTE'.
CONTRADITÓRIO
DIFERIDO.
POSSIBILIDADE.
PREVISÃO
LEGAL.
DOUTRINA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797- JM
13
JURISPRUDÊNCIA DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CONVOLAÇÃO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. DECRETO DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
DO
AGRAVANTE.
EX-
ADMINISTRADOR DA COMPANHIA E CODEVEDOR EM
EXECUÇÕES
FISCAIS
MILIONÁRIAS.
PREVISÃO
DE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS NO CTN. MANUTENÇÃO.
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE
PARA
APURAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADES.
DETERMINAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
PREJUDICADO
O
AGRAVO
INTERNO. Convolação da recuperação judicial em falência da agravada.
Decreto de indisponibilidade de bens de dezesseis pessoas vinculadas à
falida. 'Inaudita altera parte'. Contraditório diferido. Ausência de ilegalidade.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. (...) Recurso parcialmente provido,
prejudicado o Agravo Interno”. (AI 2121140-11.2016.8.26.0000, CARLOS
ALBERTO GARBI; grifei).
“Recuperação judicial. Convolação em falência em virtude da apresentação
intempestiva do respectivo plano, bem como da constatação de
irregularidades outras que culminaram no esvaziamento das atividades
desenvolvidas pela recuperanda. Extensão dos efeitos da quebra a terceira
empresa, Aliança, integrante do mesmo grupo econômico da devedora.
Sugestão de decisão extra petita em razão da ampliação do alcance da
falência. Descabimento. Argumento que envolve a defesa de interesses de
terceira, a quem cabe a tutela da própria esfera jurídica. Art. 6o do CPC.
Extensão dos efeitos que de todo modo foi expressamente requerida pela
Administradora Judicial. Sociedade recuperanda que tinha plena ciência das
irregularidades apontadas nos autos, a ela imputadas. Alegação de surpresa
e de falta de oportunidade para manifestação a respeito da denúncia de
coligação empresarial irregular que soa quando menos duvidosa. Ofensa aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797- JM
14
princípios do contraditório e da ampla defesa não configurada.
Transferência por outro lado da totalidade do maquinário da autora à
mencionada terceira, a título de pretenso arrendamento, que não foi
noticiada no âmbito da recuperação judicial e tampouco apontada no
respectivo plano de recuperação. Compartilhamento por parte das
empresas de matéria prima e da mesma estrutura física que evidencia a
confusão patrimonial existente. Identidade de atuação de ambas as
sociedades constatada. Atividade produtiva da empresa devedora que se
encontra outrossim confessadamente paralisada. Impossibilidade de
atendimento aos objetivos do instituto da recuperação judicial e às metas
traçadas no plano correspondente caracterizada. (...). Decisão de Primeiro
Grau, que determinou a quebra, mantida. Agravo de instrumento da
recuperanda a que se nega provimento.” (AI 2070668-74.2014.8.26.0000,
FABIO TABOSA; grifei).
Pois bem.
O minudente exame dos fatos que levaram à
extensão dos efeitos da falência, feito pelo douto Juízo de origem a partir
principalmente de evidências trazidas pela administradora judicial

desobriga este Tribunal de maiores digressões a respeito do desvio de parte
da atividade empresarial da falida One Medicamentos a terceiras, inclusive
à ora agravante, Seven Pharma.
Há diversas evidências de ocorrência de conluio
fraudulento entre as sociedades, como se vê de manifestação da
administradora judicial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797- JM
15
“Alega ainda que o estoque localizado em sua sede é devido à fornecedores,
mediante duplicatas que vencem diariamente, contudo, não foram
localizadas no local ou apresentadas pelos funcionários nenhuma das
alegadas duplicatas, deixando de o fazer também até o presente momento.
Neste sentido, veja-se que a Agravante apresentou diversas Notas Fiscais
com o intuito de comprovar a propriedade das mercadorias, contudo,
dentre os documentos apresentados existem Notas Fiscais com datas
posteriores a diligência de constatação e lacração ocorrida em 03/03/2020
(Doc. 02), ou seja, referida empresa continuou em operação mesmo com
sua sede lacrada e ativos apreendidos, o que afasta a tese lançada de que
devido a lacração a empresa está passando por séries dificuldades e
na iminência de falir.
Ainda, confrontando as Notas Fiscais apresentadas com a listagem do
estoque apresentada pelos funcionários no momento da diligência do dia
03/03/2020 acostada a fls. 2025/2065 dos autos da Recuperação Judicial
supracitada (Doc. 06), verifica-se que o estoque possui 1.110 (hum mil
cento e dez) tipos de medicamentos, sendo que as Notas Fiscais
apresentadas correspondem a somente 273 (duzentos e setenta e três) tipos
de medicamentos (Doc. 07), o que de fato como já esperado não comprova
a alegada propriedade da Agravante.
É visível a diferença entre o volume de estoque localizado na sede da
Agravante e as Notas Fiscais apresentadas, as quais não tem o condão de
comprovar a titularidade da Agravante sobre o estoque localizado em sua
sede.
ALÉM DISSO, NÃO DEMONSTROU O QUE FOI VENDIDO NO
PERÍODO, POIS A EMPRESA ESTAVA EM OPERAÇÃO!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797- JM
16
Aduz ainda que não tem qualquer relacionamento com a Recuperanda One
Distribuidora de Medicamentos (em recuperação judicial) ou a empresa
Prime Pharma, alegação está que contraria o fato de terem sido localizadas
caixas de medicamentos e diversos documentos de ambas as empresas no
local e as telas do seu próprio sistema onde consta o campo com o nome
Prime Pharma.
Ademais, a justificativa de que caixas com a logomarca da One
Medicamentos (em recuperação judicial) foram utilizadas somente para
embalar medicamentos de titularidade da Agravante por conta da existência
de Contrato de Depósito firmado entre ambas é vazia e superficial.
Coincidentemente a One Medicamentos (em recuperação judicial) firmou
contrato idêntico com a Prime Pharma, empresa cuja sócia Sra. Karina
Penatti Querido é convivente do Sr. Émerson Luiz do Nascimento sócio da
One Medicamentos (em recuperação judicial), conforme comprovado pela
mesma a fls. 1717/1721 nos autos de sua Recuperação Judicial (Doc. 08) -
Processo n.o 1005682-55.2017.8.26.0152 e, ao contrário disto, a existência
do Contrato de Depósito firmado com a Agravante jamais fora apresentado
no referido processo, cuja existência fora noticiada somente através da
manifestação da Agravante nos autos de origem.
Ademais, tal informação afronta a alegação de que o estoque tem giro
praticamente diário, posto que se verdadeira fosse, tais medicamentos já
teriam sido entregues aos respectivos clientes com a emissão das respectivas
faturas.
Conforme se denota das fotos acostadas as fls. 1987/1989 da Recuperação
Judicial (Doc. 09) - Processo n.o 1005682-55.2017.8.26.0152, diversas caixas
encontravam-se devidamente etiquetadas, o que contradiz a alegação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797- JM
17
somente foram utilizadas para acondicionar os medicamentos da Agravante.
Ainda, a alegação de que adquiriu o mobiliário da One Medicamentos (em
recuperação judicial) de boa-fé mediante pagamento em dinheiro, também é
suspeita e dispensável tecer maiores comentários.
Ora Exa., tratando-se de empresas regularmente ativas, qualquer aquisição
de materiais, ativos ou estoque, deve ser realizada mediante o recebimento
de uma nota fiscal de saída do vendedor ou emissão de nota fiscal do
comprador, principalmente quando se negocia com uma empresa em
Recuperação Judicial.
O estado da Recuperanda era do conhecimento de todos sendo notória a
imposição da supervisão judicial, com a necessária comunicação do Juízo,
sendo o produto de qualquer alienação prioritariamente destinado ao
pagamento de credores, o que certamente não ocorreu no presente caso,
evidenciado a prática, em tese, de conluio fraudulento.” (fls. 523/525;
destaques do original).
Assim sendo, diante da comprovação de
existência de operações fraudulentas envolvendo a falida e terceiras
empresas, uma das quais a ora agravante, e verificando que a quebra foi
estendida a ambas e mantida no AI 208846553.2020.8.26.0000, confirmo a
bem lançada decisão recorrida.
DISPOSITIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045911-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797- JM
18
Nego provimento ao recurso.
Oficie-se à Exma. Sra. Corregedora-Geral do
Ministério
Público
de
São
Paulo,
Dra.
TEREZA
CRISTINA
MALDONADO KATURCHI EXNER, com cópia do inteiro teor destes
autos de agravo, para que tome ciência da não intervenção da douta
Procuradoria Geral de Justiça, tomando eventuais providências a respeito.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu
julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos
correntes embaraços aos trabalhos forenses, motivados pela pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator